Tribunal: TJPA
Processo: 0805886-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805886-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OSMAR PEREIRA FEITOSA, GILVANETE LOPES FEITOSA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ERRO

MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO Nº 0805886-48.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: OSMAR PEREIRA FEITOSA, GILVANETE LOPES FEITOSA

EMBARGADO: ACÕRDÃO DE ID. 7229804

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por OSMAR PEREIRA FEITOSA, GILVANETE LOPES FEITOSA contra acordão de id. 7229804 que julgou improcedente o agravo interno (agravo regimental) de id. 6390982 ajuizado em face da decisão monocrática de id. 5932015.

Transcrevo o dispositivo do acordão embargado id. 7229804

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Em suas razões recursais (ID.7389031), o embargante alega a existência de erro material no dispositivo do acordão embargada, eis que deveria constar a nomenclatura agravo regimental e não ao agravo interno, tratando-se de simples erro material sanável na presente via, conforme art. 1.022, III, CPC/2015.

Requer que seja conhecido o presente Embargos de Declaração a fim de sanar o erro material no julgado.

Contrarrazões aos Embargos Declaratórios id. 7480923 alegando que não há qualquer utilidade processual em se mudar a nomenclatura de Agravo Interno para Agravo Regimental.

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acordão
(ID.

7229804
)
atacado qualquer erro material, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Com efeito, com advento do novo código de processo civil, a nomenclatura "agravo regimental" foi substituída por "agravo interno", conforme preceitua o art. 1.021 c/c § 2º do referido diploma legal.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Com essas considerações, entendo que NÃO há o vício de contradição, omissão ou obscuridade apontado, posto que o decisum embargado decidiu de acordo com a sistemática do novo CPC.

Ademais, o embargante pretende por meio dos aclamatórios rediscutir matéria idêntica ventilada em outras
dezenas de ações
ajuizadas pelos mesmos causídicos Ismael Antonio de Moraes e Marcelo R. M. Dantas, perante este E. TJPA, e proveniente do mesmo fato, que é a enchente do rio Tocantins, supostamente causado pela construção da Hidrelétrica de Tucuruí.

Como bem fundamentado no acordão embargado, a decisão de piso que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar que a agravada pague mensalmente aos agravados o valor de 1 salário mínimo a título de indenização, apesar de concisa, deixa claro o motivo do indeferimento da tutela de urgência. Vejamos:

(...) Feitas essas considerações, observo que a parte autora não preenche todos os requisitos da tutela pretendida. Não vejo presença, em concreto e com clareza, de nexo causal entre o dano alegado pelo autor e atos praticados pela requerida, nem sua suposta extensão, restando, ao meu juízo e nesta etapa procedimental, fragilizada a fumaça do bom direito(...).

Ademais é despicienda a apreciação de todos os argumentos apresentados na exordial, quando o magistrado encontrar fundamentos suficientes para embasar o convencimento firmado, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Informativo nº 585 do STJ: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016).

Outrossim, expliquei no acórdão ora embargado, não ser possível neste momento, afirmar com clareza o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos supostamente causados aos bens de sua propriedade, de forma a possibilitar, antes de instaurado o contraditório, que seja determinado o pagamento de 01 (um) salário mínimo ao agravante, a título de indenização pelos danos matérias sofridas decorrentes da enchente do rio Tocantins, supostamente causado pela construção da Hidrelétrica de Tucuruí.

Nesse sentido julgado dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. PESCADOR PROFISSIONAL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 2. Neste juízo de análise sumária, a hipótese não apresenta a probabilidade do direito e o perigo da demora a ensejar a determinação de pagamento do auxílio financeiro postulado, isso porque não foi comprovado a regularidade do exercício pesqueiro noticiado na vestibular, a alegada supressão de renda e a impossibilidade de se aguardar o desenrolar do processo.

(TJ-AM - AI: 40038700220208040000 AM 4003870-02.2020.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - PESCA PROFISSIONAL - FINALIDADE LUCRATIVA -ATIVIDADE REGULAMENTADA - PROBABILIDADE DO DIREITO -COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - IMPOSSIBILIDADE. O requerimento de tutela provisória de urgência desafia deferimento apenas em situações excepcionais, quando demonstrados, nos termos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos da legislação que regula a atividade pesqueira, o exercício da pesca profissional, com finalidade lucrativa, não prescinde de autorização específica dos órgãos competentes para este fim. O auxílio financeiro emergencial é devido a quem comprova perda de renda lícita, e não deve ser concedido em sede de tutela de urgência se não comprovada a regularidade da atividade econômica interrompida pelo rompimento da barragem de Fundão, afastada a probabilidade do direito.

(TJ-MG - AI: 10000190948240001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020)

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume o acórdão embargado, bem como pela advertência da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022